Tribunal: TJBA
Processo: 8039048-38.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8039048-38.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: CARLOS CESAR PEREIRA DA SILVA e outros

Advogado(s): GLEYDON SILVA CARVALHO

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DE SANTANA, VARA CRIMINAL

Advogado(s):

EMENTA

PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPU
S. EXCESSO DE PRAZO PARA INÍCIO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REAVALIAÇÃO PERIÓDICA DA CUSTÓDIA CAUTELAR. ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO DESIGUAL ENTRE CORRÉUS.
WRIT
CONHECIDO. ORDEM DENEGADA
.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado com o fito de combater suposto constrangimento ilegal relativo a conjecturado excesso de prazo para o início da instrução criminal, além de ausência de fundamentos idôneos para decretação e manutenção da prisão preventiva, sem olvidar da alegada ocorrência de tratamento desigual entre corréus da ação penal originária.

II. Questões em discussão

2. Discute-se se há mora processual injustificada hábil a caracterizar excesso de prazo para formação da culpa.

3. Também se analisa a regularidade na decretação e manutenção da custódia cautelar, à luz dos requisitos legais do Código de Processo Penal.

4. Examina-se, ademais, a alegação de desigualdade no tratamento entre corréus submetidos a medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir

5. Não se verifica excesso de prazo na formação da culpa quando o feito tramita há, apenas, cerca de quatro meses e a autoridade coatora vem adotando providências para seu impulsionamento, a exemplo da determinação de designação de audiência de instrução e julgamento. A aferição do excesso de prazo deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, consideradas as peculiaridades do caso concreto, conforme entendimento consolidado do STJ sobre o assunto.

6. Considera-se devidamente fundamentada a prisão preventiva com base na ordem pública quando o magistrado, além de fazer referência à materialidade e indícios de autoria, demonstra que a custódia do paciente se lastreou em elementos concretos como seu histórico penal relevante e potencialidade de reiteração delitiva.

7. Observada a reavaliação da prisão do paciente nos termos do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, com manutenção do decreto constritivo pela origem diante da permanência dos motivos que ensejaram sua decretação.

8. A existência de tratamento distinto quanto à segregação cautelar de corréus não configura violação ao princípio da isonomia, máxime quando fundada em elementos objetivos que evidenciem as circunstâncias pessoais ou processuais diversas, como antecedentes criminais ou gravidade concreta da conduta imputada.

IV. Dispositivo e tese

9.
Habeas corpus
conhecido. Ordem denegada.

1. O excesso de prazo na formação da culpa deve ser aferido à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, consideradas as circunstâncias do caso concreto.

2. A prisão preventiva é legítima quando fundada em elementos concretos que demonstrem risco à ordem pública, como a reiteração delitiva do agente.

3. A reavaliação periódica da prisão preventiva, prevista no art. 316, parágrafo único, do CPP, legitima a manutenção da custódia cautelar do paciente quando persistirem os fundamentos que ensejaram a imposição da medida extrema.

4. A diferenciação de tratamento entre corréus da mesma ação penal não configura afronta ao princípio da isonomia quando lastreada em circunstâncias pessoais ou processuais distintas.

Dispositivos relevantes citados: CPP: arts. 312, 313, inciso I, e 316, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 968.770/RJ, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 26.02.2025, DJEN 05.03.2025; STJ, RHC n. 202.942/ES, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 22.10.2024, DJe 30.10.2024.

EMENTA

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
habeas corpus
n. 8039048-38.2025.8.05.0000, no bojo do qual figuram como impetrante
Gleydon Silva Carvalho
, como paciente,
Carlos Cesar Pereira da Silva
, e, como autoridade coatora, o
MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Santana/BA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma, da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, consoante resultado expresso na certidão de julgamento,
em
conhecer do
habeas corpus
e denegar a ordem vindicada
, nos exatos termos do voto da Relatora.

GDH7